Tribunal: STJ
Processo: 1500080-78.2023.8.26.0390
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976222 - SP (2025
/0238187-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: V C
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Documento eletrônico VDA52262910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e0f9c0c3-85c8-4b70-a677-d05d88f8e77c

III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e0f9c0c3-85c8-4b70-a677-d05d88f8e77c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976222 - SP (2025
/0238187-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: V C
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por V C ao acórdão proferido pela
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 385-386):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ,
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que todos os fundamentos da decisão agravada
foram devidamente infirmados no agravo em recurso especial, incluindo os
óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF, e sustentou que o recurso foi
fundamentado de forma clara e específica, atendendo ao princípio da
dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal e pela Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula 182/STJ,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. A decisão que inadmite o recurso especial é una e incindível, não
comportando capítulos autônomos, o que exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos de forma específica e pormenorizada.
6. A mera alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices sumulares não é
suficiente para afastar a incidência da
sendo
Súmula 182/STJ,
necessário demonstrar, de forma objetiva, como os fundamentos da decisão
agravada são equivocados.
7. No caso concreto, o agravante limitou-se a tecer considerações genéricas
sobre a inaplicabilidade dos óbices sumulares, sem infirmar de forma
específica os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
8. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
está em perfeita harmonia com a legislação de regência e com o entendimento
pacífico do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula 182/STJ,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A decisão que inadmite ou inadmite recurso especial é una e incindível,
exigindo que a parte recorrente impugne todos os fundamentos de forma
específica e pormenorizada.
3. Alegações genéricas sobre a inaplicabilidade dos óbices sumulares não são
suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.

O embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 389-394):

O agravo regimental não deve ser provido, pois não impugnou os fundamentos
da decisão recorrida, incidindo o óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem ante os óbices das
Súmulas n. 7/STJ e n. 283/STF (fls. 316-318).
Interposto agravo em recurso especial (321-327), foi inadmitido pelos
seguintes fundamentos (fls. 341-342, grifamos):
(...)
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
e n. 283/STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa
Súmula n. 7/STJ
impugnou apenas de forma genérica os referidos impedimentos. Não se
desincumbiu, assim, do ônus de indicar em que consistiria eventual erro ou
desacerto da decisão agravada.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de
infirmar, de maneira específica, pormenorizada e concreta, todos os
fundamentos que sustentam a decisão contra a qual se insurge. A ausência de
impugnação a um fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão
recorrida acarreta a sua manutenção, tornando inócuo o exame dos demais
argumentos recursais. Esta exigência não constitui mero formalismo, mas sim
um requisito lógico para o conhecimento de qualquer recurso, garantindo que
o órgão julgador se debruce sobre uma controvérsia efetivamente estabelecida.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e consolidada,
encontrando-se cristalizada no enunciado da Súmula n. 182 do STJ, aplicável
por analogia ao Agravo em Recurso Especial, que preceitua: “É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.”
Nesse sentido:
(...)
A Corte Especial deste Tribunal já pacificou o entendimento de que a decisão
que inadmite o recurso especial é una e incindível, não comportando capítulos
autônomos. Desse modo, a sua impugnação deve ser total, abrangendo todos
os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo.
No caso dos autos, a decisão monocrática ora agravada foi clara ao apontar a
falha processual do Agravante. Constatou-se, de forma inequívoca, que o
Agravo em Recurso Especial interposto pela Defesa não impugnou
especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para inadmitir
o Recurso Especial.
Ao compulsar as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que o
recorrente se limitou a tecer considerações genéricas sobre a inaplicabilidade
dos óbices sumulares.
Para superação do óbice da
a parte recorrente deve
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante confronto analítico entre os fundamentos do acórdão
recorrido e as teses veiculadas no recurso especial, de que forma o exame da
matéria impugnada prescindiria do revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos.
Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a simples alegação genérica de violação a
dispositivos legais ou de erro na valoração da prova, sem o necessário cotejo
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

analítico e a demonstração objetiva de que a pretensão recursal pode ser
apreciada à luz exclusivamente do direito, não afasta a incidência do
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente:
(...)
Por outro lado, é deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento autônomo para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem. Nessa hipótese, incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF), por analogia.
A propósito:
(...)
No caso, a condenação do agravante, além de outras provas, foi baseada na
palavra da vítima que apresentou coerência discursiva e lógica, descrevendo
com detalhes as situações que lhe foram perguntadas, sendo suas revelações
compatíveis com o narrado na denúncia; além disso, apresentou capacidade
psicológica de distinguir discursos sobre fatos reais e fantasiosos, ou seja, não
há evidência de que tenha revelado uma mera fantasia ou de que tenha sido
sugestionada (“falsa memória”) (fl. 261).
Tal fundamento do acórdão recorrido deixou de ser impugnado pelo recorrente.
A ausência de combate específico aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, por si só, atrai a aplicação da
e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, exatamente como decidido pela
Presidência desta Corte.
Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial está em perfeita harmonia com a legislação de regência e com o
entendimento pacífico desta Corte. Uma vez que o Agravo em Recurso Especial
não superou o juízo de admissibilidade, resta prejudicada, por consequência
lógica, qualquer análise acerca do mérito do Recurso Especial. A rediscussão
dessas matérias no bojo do presente Agravo Regimental revela-se descabida,
pois o objeto deste recurso restringe-se à análise da correção da decisão
presidencial que barrou o seguimento do Agravo em Recurso Especial.
Assim, não tendo o Agravante apresentado argumentos novos e capazes de
infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, a sua manutenção é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto nos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com a
invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim, rediscutir matéria
já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer do
agravo regimental ante o óbice da
mantendo a decisão que não
Súmula n. 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever os
respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que poderiam
corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora interposto
visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que foi examinada,
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de interesse
processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos declaratórios,
pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de conhecer do
recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.201.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:51
Código de Controle do Documento: 94e68457-40f0-49ab-ac12-0b8d4754eb9e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0238187-2
AREsp 2.976.222 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10007151920238260390 15000807820238260390
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V C
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V C
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055518905604=0191@
2025/0238187-2 - AREsp 2976222 Petição : 2025/0107198-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:48
Código de Controle do Documento: 25140DF6-7BD7-4A84-978D-17BF40BE0D56